Tribunal: TJMT
Processo: 1016935-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016935-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), JOAO GUSTAVO BATISTA CORREA - CPF: 603.993.251-15 (AGRAVADO), VEGRANDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.889.654/0002-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), JACKSON WAKZEMY RIKBAKTA - CPF: 057.122.431-80 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), NATHALIA BELTRAO DE ARAUJO - CPF: 046.451.911-01 (ADVOGADO), ANGELA THAINARA DE JESUS LOPES - CPF: 046.998.921-16 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO
DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA
. VÍCIO NO PRODUTO.
INEXIGÊNCIA DE CAUÇÃO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ
(TEMA 31/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
QUE ATUA COMO BANCO DA MONTADORA
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo decisão de concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas vencidas e vincendas de contrato de financiamento, em razão de vício grave em trator adquirido pelo consumidor.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ou contradição quanto à (i) aplicação do Tema 31 do STJ (depósito judicial como contracautela para suspensão de exigibilidade de débito), (
ii
) aplicação do
CDC
à espécie e (
iii
) delimitação da responsabilidade solidária do banco financiador diante dos vícios do bem.

III. Razões de decidir

3.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, pois restou devidamente fundamentada a possibilidade de o magistrado exigir ou dispensar a
contracautela (depósito judicial) de acordo com as circunstâncias do caso concreto, em conformidade com o Tema 31/STJ.

4.
A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor foi expressamente reconhecida, considerando a participação do financiador na cadeia de fornecimento e a demonstração de vulnerabilidade do consumidor, nos termos da jurisprudência consolidada (Súmula 297/STJ e teoria finalista mitigada).

5.
A responsabilidade solidária do banco foi delimitada, esclarecendo-se que decorre da sua integração à cadeia de fornecimento, como “banco de montadora”, assumindo os riscos do negócio e respondendo por vícios do produto.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já enfrentado, inexistindo vícios sanáveis no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A decisão que suspende a exigibilidade de débito vinculado a financiamento pode dispensar o depósito judicial como contracautela,
quando presente garantia real e comprovada a hipossuficiência do consumidor, a critério do magistrado, conforme art. 300, § 1o, do CPC
e
Tema 31/STJ
.
2
.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras integrantes da cadeia de fornecimento, especialmente quando demonstrada a vulnerabilidade do consumidor
. 3.
A instituição financeira vinculada à montadora responde solidariamente pelos vícios do produto financiado, quando configurada atuação conjunta no fornecimento do bem
.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025 e 300, § 1o;
CDC, arts
. 2o, 3o, 7o e 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 31 (
REsp
1.061.530/RS); Súmula 297/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.828.349/PR; STJ,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP; TJMT, N.U 1005584-90.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S
/
A
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de agravo de instrumento, mantendo integra
lmente a decisão proferida nos
autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Pedido de Restituição dos Valores Pagos e Indenização por Danos Morais e Materia
is n. 1001421-36.2025.8.11.0006, ajuizada por
JOÃO GUSTAVO BATISTA CORREA
, que
deferiu a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento, bem como os atos executórios daí decorrentes, sob
o
fundamento de que o bem financiado (um trator
New
Holland
T8 325
) apresentaria vícios que comprometem sua funcionalidade
(ID. 299001380).

Em suas razões
(ID. 300694859)
,
o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição, notadamente quanto à ausência de fundamentação específica sobre a inaplicabilidade do Tema 31 do Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1.061.530/RS) ao caso concreto, que estabelece a necessidade de depósito judicial como contracautela em casos de suspensão de exigibilidade de débitos. Alega, ainda, omissão quanto ao enfrentamento da questão relativa à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato em discussão, sustentando que se trata de relação de insumo e não de consumo, conforme a teoria finalista adotada pelo STJ. Por fim, aponta obscuridade quanto à extensão da responsabilidade solidária do banco financiador, requerendo esclarecimento sobre os limites dessa responsabilização em relação aos vícios do produto
.

O Embargado juntou peça de contrarrazões estranha a estes autos no ID. 302991856.

Recurso tempestivo (ID.
300704363
) e isento de
preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL
pretende o reconhecimento de supostas omissões e contradições no acórdão embargado, buscando fundamentação mais específica sobre a não aplicação do Tema 31 do STJ quanto à necessidade de depósito judicial como contracautela, esclarecimentos sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e delimitação da extensão da responsabilidade solidária do agente financiador na cadeia de fornecimento, visando, em última análise, a obtenção de efeitos infringentes para reformar a decisão que lhe foi desfavorável.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VÍCIOS GRAVES EM BEM ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE CONTRACAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco CNH Industrial Capital S/A contra decisão que suspendeu a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas de contrato de financiamento de trator, em razão de vícios graves no bem adquirido, sem imposição de depósito judicial como contracautela.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão das obrigações contratuais, sem a exigência de depósito judicial das parcelas vencidas ou incontroversas, é medida adequada diante da demonstração de vícios graves no bem financiado, considerando-se a suficiência da alienação fiduciária e a vulnerabilidade do consumidor.

III. Razões de decidir

3. O art. 300, § 1o, do CPC faculta ao juiz exigir ou dispensar a contracautela, a depender das circunstâncias do caso concreto, especialmente diante da hipossuficiência econômica do consumidor e da existência de garantia real sobre o bem.

4. O agravante, enquanto instituição financeira ligada à cadeia de fornecimento
, assume
a responsabilidade solidária perante o consumidor, sendo irrelevante eventual ausência de comunicação formal dos vícios.

5. A documentação apresentada demonstra, com verossimilhança, a persistência dos vícios e a inutilização do bem essencial à atividade do agravado, configurando perigo de dano de difícil reparação e justificando a medida deferida.

6. A exigência de depósito judicial seria desproporcional e inócua, pois a alienação fiduciária já garante o crédito do agravante e, em caso de
improcedência da demanda principal, as obrigações poderão ser restabelecidas integralmente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a suspensão da exigibilidade das parcelas de financiamento de bem móvel garantido por alienação fiduciária, diante de vícios graves comprovados, sem imposição de depósito judicial, quando presentes a vulnerabilidade do consumidor e a suficiência da garantia real já constituída.
2
. A responsabilidade solidária do agente financeiro vinculado à cadeia de fornecimento autoriza a concessão de tutela provisória para estancar prejuízos ao consumidor, ainda que não tenha havido comunicação formal dos vícios ao financiador.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII;
CDC, arts
.
7o, parágrafo
único, 18, 25, § 1o, 54-F; CPC, art. 300, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.061.530/RS (Tema 31); TJMT, N.U 1025717-48.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03/03/2023; TJPR, AI 0011670-43.2025.8.16.0000, Rel.
Desa
. Denise
Kruger
Pereira, j. 16/06/2025.

(
TJMT.
N.U 1016935-47.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
10/07/2025,
DJ
e
10/07/2025)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas omissões, contradições e obscuridade que, na verdade, inexistem na decisão colegiada embargada, uma vez que esta Câmara enfrentou expressamente as questões essenciais apresentadas no recurso de agravo de instrumento, analisando
detalhadamente os argumentos relativos à existência de vícios no trator objeto do contrato, à necessidade de apresentação de contracautela para suspensão das parcelas e à aplicação da jurisprudência do
STJ (Tema 31)
, não se verificando qualquer omissão quanto ao pedido de prequestionamento de normas federais,
uma vez
que todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados e fundamentados, restando evidente que a insurgência da parte embargante busca apenas rediscutir o mérito da decisão desfavorável
sob nova
roupagem recursal.

Com efeito,
o
BANCO
Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar o Tema 31 do STJ (
REsp
1.061.530/RS), que estabelece a necessidade de depósito judicial como contracautela em casos de suspens
ão de exigibilidade de débitos.

Tal argumento não merece prosperar, porquanto o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da contracautela, consignando que
“
o art. 300, § 1o, do CPC
faculta ao juiz
exigir ou dispensar a contracautela, a depender das circunstâncias do caso concreto, especialmente diante da hipossuficiência econômica do consumidor e da existência de garantia real sobre o bem
”
, de modo que em verdade há estrita observância à jurisprudência consolidada no Tema 31/STJ, estando o
decisum
precisamente dentro do que o próprio precedente vinculante faculta:
“
conforme o prudente arbítrio do juiz
”
na definição da contracautela.

Ademais, também
constou da própria ementa do julgado a conclusão no sentido de que
“
a exigência de depósito judicial seria desproporcional e inócua, pois a alienação fiduciária já garante o crédito do agravante e, em caso de improcedência da demanda principal, as obrigações poderão ser restabelecidas integralmente
”
.

O que se tem, portanto, é que o acórdão
enfrentou expressamente a questão da contracautela, considerando-
a desproporcional e inócua
, tendo em vista que a alienação fiduciária já constitui uma garantia real suficiente para o crédito do
A
gravante
, tendo sido
ponderada a hipossuficiência econômica do consumidor e a comprovada existência de vícios graves no bem adquirido, que o tornaram inoperante.

Ao agir dessa forma, o julgador de primeira instância, e subsequentemente o acórdão embargado ao manter a decisão, atuou em pleno exercício do seu prudente arbítrio jurisdicional, uma prerrogativa expressamente prevista e val
idada pelo próprio Tema 31/STJ.

Essa postura demonstra fidelidade absoluta ao que orienta a Corte Superior, que busca impedir soluções automáticas e generalistas, transferindo ao magistrado a ponderação sobre a suficiência e adequação da garantia diante das particularidades do processo
, n
ão se verifica, portanto, qualquer excesso ou omissão, mas sim uma atuação diligente, criteriosa e afinada com a orientação do STJ.

Desse modo, a
mera discordância da parte com os critérios utilizados pelo juiz para a fixação ou dispensa da contracautela não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, tampouco afronta ao precedente
daquela Corte Cidadã
, especialmente quando a decisão está devidamente fundamentada,
configurando

evidente
inconformismo com o resultado do julgamento,
com a
busca
d
a rediscussão do mérito por via inadequada.

Todavia
, o acórdão embargado não padece de nenhum vício sanável no que se refere ao Tema 31 do STJ, uma vez que a dispensa da contracautela foi devidamente motivada e se deu em consonância com o prudente arbítrio do juiz, prestigiando a proteção do consumidor vulnerável e a suficiência da garantia real já existente
.

No que tange à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o
Embargante sustenta que o acórdão foi contraditório ao aplicar o Código
Consumerista
a contrato que teria natureza de insumo empresarial, invocando a teoria finalista do STJ.

Contudo, m
ais uma vez, não se verifica
contradição interna no julgado, pois o
acór
dão fundamentou claramente que
“
o agravante, enquanto instituição financeira ligada à cadeia de fornecimento
, assume
a responsabilidade solidária perante o consumidor
”
, reconhecendo a aplicabilidade das normas consumeristas à espécie.

Ou seja, a
decisão considerou que, embora o bem financiado (um trator agrícola) seja utilizado na atividade empresarial do
A
gravado (produtor rural), isso não afasta automaticamente a relação de consumo, especialmente considerando que o financiador integra a cadeia de fornecimento do produto e que há demonstrada vulnerabilidad
e técnica e econômica da parte.

O Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Embargante faz referência, consolidou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituiçõe
s financeiras (Súmula 297/STJ), sendo que a
jurisprudência da Corte tem evoluído no sentido de proteger o consumidor em tais situações, reconhecendo a conexão entre as obrigações de entregar um produto adequad
o e de pagar seu financiamento, m
esmo quando a operação financeira é utilizada como fomento da atividade empresarial,
pois
a teoria finalista mitigada permite a aplicação do CDC se comprovada
a
vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte.

Nessa esteira, o
acórdão ressaltou que o trator, por ser o
“
coração da operação produtiva
do Agravado
”
, torna sua inutilidade (causada pelos vícios) um evento g
rave e juridicamente relevante, além do que,
a classificação do bem em sede de recuperação judicial (invocada pelo Embargante como
“
comportamento contraditório
”
) foi feita com base na realidade fática daquele momento processual, enquanto as sucessivas falhas e o incêndio representam um fato novo e superveniente que transformou o ativo produtivo em um bem imprestável.

Desta feita, não há contradição por parte do Agravado, mas uma reação coerente com a nova e grave r
ealidade fática trazida a juízo, de modo que o
julgado não apresenta propo
sições inconciliáveis entre si, mas, a
o contrário, mantém coerência lógica ao reconhecer que a natureza empresarial do bem não exclui, por si só, a proteção consumerista, quando presentes outros elementos carac
terizadores da vulnerabilidade.

Por fim, o
terceiro ponto dos embargos refere-se à alegada obscuridade quanto à extensão da responsabilidade
solidária do banco financiador.

Contudo, tenho que o
acórdão foi cristalino ao estabelecer que a responsabilidade solidária
decorre
da participação do banco na cadeia de fornecimento, não sendo mero intermediário financeiro, mas agente que lucra com a comercialização do produto
e assume os riscos do negócio.

A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, tem reiteradamente reconhecido que a instituição financeira integrante da cadeia de fornecimento responde solidariamente por defeitos no bem financiado, re
forçando o entendimento de que
nas relações triangulares de consumo, o vício determinante do desfazimento da compra e venda atinge igualmente o financiamento, por serem relações interdependentes.

In
casu
, a fundamentação explicou que
“
o BANCO CNH não é um mero agente financeiro, ele é uma peça estratégica na comercialização do produto, lucrando com a venda e assumindo o risco do negócio
”
, esclarecendo suficientemente os limites e fu
ndamentos da responsabilização.

Além disso
, é de conhecimento público e notório que
“
A New
Holland
faz parte do grupo CNH, uma empresa de equipamentos e serviços de classe mundial
”
(
https://agriculture.newholland.com/pt-br/brasil/mundo-new-holland/new-holland-no-brasil
)
,
de modo que a instituição financeira Embargante
se configura
, no caso
sub judice
, como um
“
banco de montadora
”
, não
como
um “banco de varejo”
, uma vez
que
se
trata do
financiamento de um trator
“New
Holland
T8 325”
, fabricado pelo próprio Grupo e, portanto,

integran
te

d
a
mesma
cadeia de consumo.

Nesse sentido:

“(...)
1
. Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior,
a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto
, o que não é o caso dos autos, em que que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do
veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes.
(...)”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.828.349/PR,
R
el
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma,
j.
21/3/2022,
DJe
24/
0
3/2022)
(
g.n
.)

Por tais razões
, não há obscuridade na decisão, já que o
julgado delimitou claramente que
o Embargante,
“
enquanto instituição financeira ligada à cadeia de fornecimento
, assume
a responsabilidade solidária perante o consumidor
”
,
decorrente
da falha na prestação adequada do serviço vinculado à aquisição do bem com víc
ios,
compreensão
esta que
prestigia a boa-fé objetiva e a finalidade do CDC de evitar que o consumidor vulnerável suporte sozinho os riscos e prejuízos de um produto defeituoso.

Diante disso, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de
declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a
parte
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a

Turma.

DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o

r
ecorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais,
como já dito,
é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão.
Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2a
Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3a
Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2a
Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a

Turma, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar
a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os
Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025